Tribunal: TJSP
Processo: 2085842-06.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio ofertada pelo executado, mantendo a penhora de 30% sobre os valores de natureza salarial bloqueados, mantendo a constrição integral nas contas da CEF e Nubank. Insurgência do devedor. Acolhimento parcial. Impenhorabilidade dos salários que pode ser, excepcionalmente, afastada, quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio ofertada pelo executado, mantendo a penhora de 30% sobre os valores de natureza salarial bloqueados, mantendo a constrição integral nas contas da CEF e Nubank. Insurgência do devedor. Acolhimento parcial. Impenhorabilidade dos salários que pode ser, excepcionalmente, afastada, quando ficar demonstrada que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. Circunstâncias do caso concreto. Execução de honorários advocatícios. Executado que não demonstrou que a penhora comprometerá sua subsistência e de sua família. Constrição que deve ser fixada sobre 10% dos rendimentos líquidos. Percentual fixado que não impede a subsistência do agravado ou de seu núcleo familiar. Fixação do percentual de 10%, que deverá incidir sobre os valores líquidos bloqueados junto ao Banco do Brasil, mantida integralmente a constrição integral de valores bloqueados nas contas da Caixa Econômica Federal e Nubank, por ausente comprovação de que se destinam ao mínimo existencial. Evolução do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Executado que, ademais, não logrou comprovar que se trata de verba salarial. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.